Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714386-69.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACKELINE SIMAO SILVA EMBARGADO: FRANCISCA ARYSLEDA DA SILVA PATRICIO, FRANCISCO FONTINELY NOGUEIRA SILVA, MARCO AURELIO ROCHA FREIRE D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos no julgado, ao embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Jackeline Simão Silva, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o §2o do art. 1.023 do CPC. gp Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator